Tribunal: STF
Processo: HC 70069
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROCLAMAÇÃO ERRONEA DO RESULTADO DO
JULGAMENTO . NÃO E POSSIVEL DECORRER DE ERRO MATERIAL NO REGISTRO DO
VOTO, NO JULGAMENTO, QUALQUER DIREITO AO PACIENTE. INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.